Tribunal: STF
Processo: Rcl 92942
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 do STF nos autos n. 0003759-20.2023.8.26.0566.
A defesa narra que o reclamante cumpre pena no regime semiaberto, tendo cumprido o requisito objetivo para progredir ao regime aberto. 
Sustenta, em síntese, que “o douto juízo executório deliberou pela exigência de submissão ao exame criminológico, porém fazendo-a mediante fundamentos, com a devida vênia, extremamente genéricos, abstratos e afastados de uma análise concreta sobre a situação específica do caso”.
Requer seja afastada a submissão do reclamante ao exame criminológico.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

In casu, o ato reclamado, ao determinar a realização do exame criminológico, assentou o seguinte:

“Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. 
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. 
Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.
[...]
Desde logo este juízo formula os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando- se as especificações e os esclarecimentos pertinentes.”

Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 
O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)

Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.  
Publique-se. 
Brasília,8 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente